Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Compulsando-se aos autos de origem, observa-se que antes do julgamento definitivo do presente recurso, foi cumprido mandado a fim de que fosse procedida a imissão na posse do imóvel e, naquele momento, verificou-se que o bem encontrava-se desocupado.
2. O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, de modo que seja indispensável que a parte ingresse em juízo a fim de obter o bem da vida pretendido.
3. O pedido da agravante é fundando exclusivamente em situação que não mais persiste, isto é, a prorrogação do prazo de desocupação do bem imóvel objeto da lide, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento prejudicado.